Tribunal: TJES
Processo: 5004964-49.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004964-49.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO BATISTA GONCALVES e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004964-49.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ANTÔNIO BATISTA GONÇALVES;

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE;

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FERRAMENTA WHATSAPP BUSINESS. BANIMENTO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU EXPOSIÇÃO CLARA DE MOTIVO. OFENSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVA.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA DE SEU TITULAR.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ANTONIO BATISTA GONÇALVES em face de FACEBOOK.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que teve sua conta banida do whatsapp business, sem qualquer motivo, sofrendo assim prejuízo materiais e morais.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

a) O banimento restou incontroverso, conforme o ID. 43676187 - Pág. 7, tendo posteriormente a parte autora retornado ao acesso da conta.

b) O pedido de indenização por danos materiais não restou devidamente comprovado, visto que o contrato de locação da motocicleta encontra-se em nome de terceira pessoa, estranha à lide, não havendo nenhuma prova que tal veículo é utilizado em favor da parte requerente. (ID. 43676190).

c) Não houve comprovação de danos morais.

Com esses fundamentos, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos Autorais.

Irresignado, ANTONIO BATISTA GONÇALVES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a Recorrida não apresentou, menos ainda comprovou, que tenha havido violação de suas políticas que justificassem o banimento da conta do Autor. Sustenta assim que tal banimento foi ilegal, sendo os danos morais
in re ipsa.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque o banimento da conta do whatsapp business do Autor, pelo qual operava vendas, foi banida sem motivo aparente ou sequer mencionado. Esse tipo de bloqueio feito sem aviso prévio, ainda que a conta seja recuperada posteriormente, enseja condenação ao pagamento de danos morais. No sentido:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Prestação de serviços . Banimento de conta do aplicativo WhatsApp. Ação julgada parcialmente procedente. Ilegitimidade passiva. Inocorrente . Réu se enquadra como responsável legal pelo serviço WhatsApp. Precedentes. Sem prova do descumprimento, por parte da autora, de específica regra dos termos de serviço do serviço que justificasse o banimento da conta. Obstado o acesso ao aplicativo e cerceado o direito de comunicação da autora, sem justificativa plausível, restou configurada a ofensa de ordem moral . Quantificação. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido .

(TJ-SP - AC: 10181656820208260005 SP 1018165-68.2020.8.26 .0005, Relator.: Cauduro Padin, Data de Julgamento: 09/06/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

No presente caso, tenho que o abalo moral encontra-se configurado,
inclusive pelo aspecto pedagógico que deve ser considerado ao decidir situações repetitivas como esta.
Insta destacar que não há falar em critérios diferentes distintos para a aferição dano extrapatrimonial, visto que
o Microempreendedor Individual se confunde com a pessoa física de seu titular
,
ou seja, é passível a configuração de danos de ordem subjetiva
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO INCOMPLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS COMBINADA A AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O requerente adquiriu uma lousa branca de alumínio com suporte para apagador, mas recebeu a lousa sem o suporte. Sobreveio sentença de procedência, condenando a requerida ao pagamento do valor do produto adquirido, bem como ao valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. Em razões recursais, a requerida defende em preliminar a ilegitimidade ativa. No mérito assevera que a garantia do produto era apenas de balcão, já que o transporte do produto foi feito por conta do consumidor e, ainda que houvesse a garantia pleiteada, alega que o mero descumprimento contratual não configura dano moral. Requer a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a minoração do valor de danos morais. 3. Sem razão a recorrente. 4. A preliminar já foi afastada na sentença, como se vê:
a legitimidade do autor se sustenta, uma vez que a firma individual se confunde com sua pessoa física de seu titular (docs. Seqs. 1.3/1.4), ou seja, a microempresa individual VICTOR LEONIDAS Lima DE CASTRO MEI confunde-se com a própria pessoa física, que detém a sua titularidade.
5. No mérito, tem-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, como prevista no
art. 12 do CDC
, não havendo que se falar em garantia apenas de balcão, subsistindo o dever de indenizar o valor do produto. 6. O simples desatendimento da demanda do consumidor, de fato, não implica reparação indenizatória moral. Todavia, no caso em apreço, restou caracterizado o dano extrapatrimonial sofrido pelo requerente, ultrapassando a esfera do mero dissabor, em virtude das várias mensagens colacionadas ao movimento 1.9.7. Desta feita, o dano moral resta caracterizado pela frustração de expectativa combinada a ausência de resolução administrativa adequada, e não pelo mero descumprimento contratual. 8. Em relação ao quantum indenizatório arbitrado em sentença, este não merece minoração. Isso porque o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante de forma a justificar sua redução, sendo proporcional ao dano moral sofrido pelo reclamante, levando-se em conta a capacidade econômica da reclamada, a qual é empresa de grande porte. (JECPR; RInom 0006001-06.2019.8.16.0069; Cianorte; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Manuela Tallão Benke; Julg. 20/07/2020; DJPR 22/07/2020) (g.n.)

Quanto ao montante, reputo suficiente o montante de R$3.000,00 (três mil reais), valor razoável e adequado, ainda mais tendo em consideração a ausência de prova de fatos mais relevantes que possam ter resultado do banimento objeto dos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença e CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento. Sem condenação em honorários ante o parcial provimento do recurso.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)